Tribunal: TJMT
Processo: 0047803-19.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047803-19.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (EMBARGADO), ARSENIO ASSIS DE MORAES JUNIOR (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), LETYCIA PEREIRA MORAIS - CPF: 051.028.141-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – OMISSÃO
INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– NÃO CABIMENTO
–
PREQUESTIONAMENTO
- EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Desnecessária a manifestação expressa de todos os dispositivos de leis citados pela parte, contanto que a matéria apreciada seja feita de maneira a tratar das normas legais e/ou jurisprudência aplicáveis à hipótese, sendo, portanto, prescindível o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Turma:

Arsenio Assis de Moraes Junior

opõe embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta Câmara no julgamento do Recurso de Apelação n. 120728/2017, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do embargado e reformou a sentença
a quo.

Nas razões de recurso, o embargante alega que o acórdão é omisso, visto que prestou serviços ao Tribunal de Justiça deste Estado por mais de 06 anos, no cargo de Auxiliar Judiciário, entretanto, fora demitido por Ato da Presidência, sem qualquer comunicação ou procedimento administrativo.

Aduz que sua demissão violou os princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade, segurança jurídica, além da dignidade da pessoa humana, posto que dedicou grande parte da sua vida ao ente público, tornando-se mais difícil a sua reinserção no mercado de trabalho e colocando em risco seu sustento e de sua família.

Ao final
prequestiona os artigos 1º, III, 5º, XXXVI e LV e artigo 37, caput, II, todos da Constituição Federal de 1988 (id. 119994497)
.

Ausente as contrarrazões (id. 123076495).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“
Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração.
Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, o Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que
“(...) se faz necessário esclarecer, que a estabilidade no serviço público, depende de aprovação em concurso público, e, ainda assim, só se aproveita depois de transcorrido um lapso temporal de 03 (três) anos de efetivo exercício, conforme expressamente previsto no art. 37, inciso II e art. 41, caput, da Constituição Federal
”.

Dessa forma, com o fito de evitar tautologia, transcrevo parte do acórdão, no ponto de interesse
in verbis
:

“Conforme se vê do relato e dos documentos acostados aos autos, a parte apelada foi admitida nos quadros funcionais deste Sodalício sem realizar concurso público, sendo contratado para exercer temporariamente o cargo de Agente da Justiça.

Deste modo, o desligamento do servidor contratado, pode se efetivar a qualquer tempo, desde que não haja mais o interesse da administração quanto à manutenção dela no serviço público.

Portanto, não há necessidade da instauração de processo administrativo para oportunizar o contraditório e a ampla defesa, pois é de conhecimento do contratado a precariedade da situação em que se encontra.

Assim, não há nulidade no ato nº 039/2009/CRH, que demitiu o requerente, uma vez que a contratação temporária, mesmo que prorrogada por longo período, não sustenta a cobiçada estabilidade, regra conferida exclusivamente aos servidores que submeteram a concurso público, conforme imposição do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Ademais, nem mesmo a segurança jurídica e a dignidade da pessoa humana, autorizam a manutenção do vínculo”.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência de que, perante a precariedade do ato de designação ao exercício de função púbica, denota-se legítima a dispensa
ad nutum
do servidor, não sendo necessária a instauração de processo administrativo para essa finalidade. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. EXERCÍCIO DO CARGO POR MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO AD NUTUM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
: RMS 44.341/PB,REL. MIN. OG FERNANDES, DJE DE 23.9.2014 E AGINT NO RMS. 38.504/MG, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. AGRAVO INTERNO DA EX-SERVIDORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança contra o ato administrativo que rescindiu o seu contrato temporário firmado com o TJMT em 15.1.2002. Objetiva o reconhecimento do fato consumado e, consequentemente, o direito à estabilidade com a Administração Pública do Estado do Mato Grosso.
2.
É entendimento desta Corte que a permanência de servidores contratados sob o regime da CLT pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afronta princípios constitucionais basilares, pois estar-se-ia permitindo a estabilidade sem obediência aos requisitos a ela inerentes, quer sob a forma de estabilidade ordinária (CF, art. 37, CF) ou extraordinária
(ADCT, art. 19) (RMS 9.362/MT, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, DJ 9.11.1998, p. 125). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.446.626/MT, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 2.12.2015. 3.
Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo
. Ressalvado o ponto de vista do Relator, que entende pela necessidade de instauração. Precedentes: RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 23.9.2014; e AgInt no RMS. 38.504/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. 4. Agravo Interno da Ex-Servidora a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018)
(destaquei).

Demais disso, o Supremo Tribuna Federal, em recente julgado no Recurso em Mandado de Segurança nº 61069-MT, na decisão do Ministro Relator Benedito Gonçalves, em caso idêntico ao presente, envolvendo rescisão do contrato temporário de um servidor deste Tribunal de Justiça, não reconheceu a necessidade de assegurar o contraditório e ampla defesa, para fins da extinção da relação de trabalho.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE. TESE DEFINIDA NO RE 594.296/MG (TEMA 138). INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS. MANUTENÇÃO DO ACÓDÃO DA PRIMEIRA TURMA. 1. O paradigma oriundo do STF refere-se à anulação dos quinquênios concedidos a servidor concursado e estável, razão pela qual se entendeu pela necessidade de prévio processo administrativo para o desfazimento do ato, em nome da segurança jurídica. Todavia, na hipótese dos autos, cuida-se de pessoa designada para a função pública à título precário, circunstância diametralmente oposta àquela apreciada sob o rito da repercussão geral. 2. Assim, tratando-se de situações distintas, não se pode dizer que o entendimento reproduzido pelo acórdão da Primeira Turma, embasado em jurisprudência já consolidada no âmbito do STJ, conflita com o decidido pelo STF, sendo certo que, cuidando-se de servidor com vínculo precário e transitório com a Administração, revela-se legítima a sua exoneração a qualquer tempo, de forma ad nutum, sem a necessidade de instauração de processo administrativo individualizado, não havendo o que se falar em afronta a segurança jurídica, contraditório e ampla defesa. Precedentes: AgRg no RMS 47.872/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22/11/2018; RMS 26.486/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14/11/2014; AgInt no REsp 1.388.644/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 07/12/2018. 3. Juízo de retratação negativo, mantendo o aresto proferido, que negou provimento ao recurso em mandado de segurança.” (Mandado de Segurança nº 61069-MT - Primeira Turma, Relator Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES, data do julgamento 13/04/2021 - Juízo de retratação negativo em mandado de segurança).

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR CONTRATADA – ATO DE EXONERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo (STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018).

2. A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 0047674-14.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

(destaquei)

Assim, não há dúvidas de que a contratação de servidor público, após a CF/88, implica na exigência de aprovação em concurso público, tendo em vista que a contratação temporária se legítima apenas para o atendimento de necessidade temporária de servidores, ressaltando ainda, que a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, apenas se aplica ao servidor contratado em caráter precário que estivesse em exercício na data de promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Outrossim, a alegação da parte embargante a respeito da necessidade de se indicar expressamente todos os dispositivos legais mencionados, não guarda qualquer relação com a finalidade dos aclaratórios.

Há que se ressaltar que o prequestionamento se representa pelo debate da matéria no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

Nesse contexto, o Julgador não está obrigado a esgotar as teses e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, cuja ausência de indicação expressa dos dispositivos legais, eventualmente incidentes, não configura omissão no acórdão.

A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA E PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na hipótese.

2. O acórdão combatido, ao contrário do alegado nos aclaratórios, não incorreu em nenhuma omissão, restando solucionada, em todos os aspectos, a controvérsia apresentada nas razões do recurso extraordinário.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, tampouco ao prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1464793/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/03/2017, DJe 19/05/2017).

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados proferidos por este e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC, não se propondo a finalidade de rediscutir a matéria.

Tendo o objetivo de prequestionar a matéria, visando atingir a instância superior com novo recurso, para que surta o efeito desejado deve ser os embargos de declaração rejeitados.
(TJMT, ED 8691/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 1.048 DO CPC/73 – FLUÊNCIA A PARTIR DA DATA EM QUE TOMOU CONHECIMENTO DA TURBAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Enseja a condenação da parte embargante ao pagamento

de multa em prol da parte embargada, quando os

embargos de declaração apresentam-se infundados e procrastinatórios, como ocorreu na espécie.

Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(TJMT, ED 143057/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017) Destaquei.

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Igualmente, insta consignar que os embargos de declaração, mesmo que com a finalidade de prequestionamento, com o fito de interposição de recursos às Cortes Superiores, devem obedecer às diretrizes contidas no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Deste modo, não ocorreu nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios,
mantendo-se inalterada a conclusão do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022